Tribunal: TJES
Processo: 0024685-64.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024685-64.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DOS PASSOS CRUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. FIOS DE COBRE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 40779996 (fls. 07/09), pelo depoimento do Policial Militar Valdeme Machado Guimarães em sede policial (fls. 15) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Renato Bermudes Miranda em sede policial (fls. 16) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 17), pelo depoimento do réu em sede policial (fls. 18) -
r
essalto que o réu não foi interrogado em juízo, apesar de devidamente intimado (fls. 80), não compareceu, não justificou sua ausência e nem comunicou sua mudança de endereço.

2.
Entendido que o conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, seja pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu em sede policial, sendo incabível, portanto, sua absolvição.

3.
A reprimenda base foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime, em razão de diversas casas do bairro terem ficado sem energia.

4.
Considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de furto é de 03 (três) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

5.
Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu confessou o delito praticado em sede policial.
Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina Pária, deve-se atenuar a pena em 1/6 (um sexto) em razão da confissão, fixando-se a pena nesta fase em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias e 05 (cinco) dias-multa. Ausentes agravantes. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.
Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena de reclusão por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e art. 44, I, II e II do Código Penal.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0024685-64.2019.8.08.0048

APELANTE: JACKSON DOS PASSOS CRUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON DOS PASSOS CRUS
, em face da Sentença de fls.
110/111
proferida pelo M.Mª.
Juíza
de Direito da
1ª Vara Criminal de Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2, “c” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada no juízo da execução.

Recurso interposto as fls. 113 e razões recursais apresentadas as fls. 113/118, pretendendo-se, em síntese: (i) a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; (ii) a readequação da pena-base imposta ao recorrente, reduzindo-a para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada em seus desfavor.

Contrarrazões apresentadas as fls. 120/123 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5239459) opinando pelo parcialmente provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de novembro de 2019, Jackson dos Passos Crus, subtraiu, para si, aproximadamente 04 (quatro) metros de fios de cobre dos postes de residências instalados na Rua Vargem Alta, nº 378, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES.

Por determinação do CIODES, Policiais Militares prosseguiram até o local dos fatos, eis que receberam informações de que um indivíduo teria sido detido por populares, por ter subtraído fios dos postes que guarneciam as residências daquela localidade.

Ato contínuo, a guarnição identificou o indivíduo como sendo Jackson dos Passos Crus, e em seu poder foram encontrados, aproximadamente 04 (quatro) metros de fios de cobre e 01 (um) alicate, instrumento utilizado para cortar os fios e retirá-los dos postes.

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pela absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 40779996 (fls. 07/09), pelo depoimento do Policial Militar Valdeme Machado Guimarães em sede policial (fls. 15) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Renato Bermudes Miranda em sede policial (fls. 16) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 17), pelo depoimento do réu em sede policial (fls. 18) - r
essalto que
o réu não foi interrogado em juízo
, apesar de devidamente intimado (fls. 80), não compareceu, não justificou sua ausência e nem comunicou sua mudança de endereço
. Vejamos:

“
Que o declarante encontrava-se de serviço com sua guarnição, que, por determinação do CIODES, prosseguiu à Rua Vargem Alta, bairro Parque das Gaivotas, onde haveria um indivíduo detido, acusado de estar furtando fios do poste das residências; Que no local informado, o indivíduo foi identificado como Jackson dos Passos Crus, ao qual foi dada voz de prisão e conduzido a esta Regional, sem lesões corporais aparentes, assim como o material arrecadado”. (Depoimento do Policial Militar Valdeme Machado Guimarães em sede policial, fls. 15)

“
(...) Que após ser informado de seu direito ao silêncio, disse não ter nada a dizer em razão de estar errado mesmo (...)” (
Confissão
do réu em sede policial, fls. 18)

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser revelada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta constas de suas diligências.

Quanto as tais provas, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, seja pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu em sede policial, sendo incabível, portanto, sua absolvição.

Em caráter subsidiário, requer a readequação da pena-base imposta ao recorrente, reduzindo-a para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea que justifique a elevada exasperação da pena, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada em seus desfavor.

Em relação ao crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a circunstância relativa às
consequências do crime
, em razão de diversas casas do bairro terem ficado sem energia.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de furto é de 03 (três) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em prosseguimento, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu confessou o delito praticado em sede policial.

Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina Pária, deve-se atenuar a pena em 1/6 (um sexto) em razão da confissão,
fixando-se a pena nesta fase em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias e 05 (cinco) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena de reclusão por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e art. 44, I, II e II do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________